Tribunal: TJDFT
Processo: 0700251-73.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CRIMINAL. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE. ART. 268 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ROL EXAUSTIVO. SEGURANÇA CONHECIDA E DENEGADA.
1. Por ocasião da análise preliminar da inicial, proferi a seguinte decisão:
“DECISÃO
Trata-se de Mando de Segurança, impetrado pelo ‘PROJETO ADOÇÃO SÃO FRANCISCO – PASF’, contra decisão que, na ação penal referente a crime de meio ambiente, maus tratos contra animais (art. 32 da Lei no 9.605/98), que teria sido cometido pelo réu, indeferiu a habilitação do impetrante como assistente da acusação.
O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispõe que compete à Turma Recursal processar e julgar originariamente o mandado de segurança contra decisões monocráticas em matérias cível e criminal dos Juizados Especiais Civeis, Criminais e da Fazenda Publica (art. 11, II, b).
Por sua vez, a Lei no 12.016/09, que disciplina o Mandado de Segurança, prevê, no seu art. 5o, II, que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.
O Código de Processo Penal regulou, no Capítulo IV, a figura do “assistente da acusação”, delimitando a forma e a situação da sua admissibilidade, estipulando expressamente que, do despacho que admitir, ou não, o assistente, não caberá recurso (art. 273).
Assim, ante a ausência de recurso específico para questionar a decisão impugnada, que indeferiu a habilitação da impetrante como assistente da acusação, é cabível o processamento do mandado de segurança.
Na situação em análise, apesar de não ser visualizada decisão teratológica ou manifestamente ilegal, por precaução e considerando que nenhum prejuízo advirá para as partes, determino a suspensão do ato coator, bem como que o processo, na origem, não seja encaminhado à Turma Recursal, em caso de interposição de Apelação pela parte ré, até o julgamento final do mandado de segurança, eis que, em caso contrário, poderá acontecer tumulto processual, com a tramitação em separado dos recursos das partes, ou manifestação processual desnecessária para o réu do processo na origem.
Proceda-se à comunicação dessa decisão à autoridade apontada como coatora. Requisite-se informações.
Intime-se o impetrante.
Após, ao Ministério Público. [...]”
2. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração. O art. 268 do Código de Processo Penal especifica taxativamente as pessoas que tem legitimidade para intervir como Assistente de Acusação do Ministério Público e a associação impetrante não é uma delas – nos termos da Lei, “o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta, qualquer das pessoas mencionadas no Art. 31” (cônjuge, ascendente, descendente ou irmão).
3. A esse respeito há precedentes deste Tribunal:
“PROCESSUAL PENAL - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO - ORGANIZAÇÃO NÃO-GOVERNAMENTAL - AÇÃO PENAL QUE APURA CRIME DE RACISMO NA INTERNET - CRIME CONTRA A COLETIVIDADE - HIPÓTESE QUE NÃO CONTEMPLA A FIGURA DO ASSISTENTE - ATOS CONSTITUTIVOS DA ENTIDADE - AUSÊNCIA DE PODERES PARA INGRESSAR EM JUÍZO - SEGURANÇA CONCEDIDA PARA EXCLUIR DO PÓLO ATIVO DA AÇÃO PENAL A ORGANIZAÇÃO NÃO-GOVERNAMENTAL - CONCEDER A ORDEM - UNÂNIME.
I - Intentada ação penal para apurar suposta prática de crime contra a coletividade, a legislação processual em vigor não contempla a figura do assistente, ainda que tenha havido um prejudicado.
II - Não sendo a entidade sujeito passivo da infração penal, não pode ser admitida como assistente de acusação.
(Acórdão 284880, 20060020146921MSG, Relator: LECIR MANOEL DA LUZ, Câmara Criminal, data de julgamento: 8/10/2007, publicado no DJU SEÇÃO 3: 6/11/2007. Pág.: 118)”
“MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. ROL EXAUSTIVO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O artigo 268 do Código de Processo Penal dispõe que na ação penal publica poderá intervir, como assistente de acusação do Ministério Público, o ofendido ou seu representante legal, ou na falta, o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.
2. O rol de legitimados para ingressar como assistente de acusação é taxativo, não admitindo interpretação extensiva, em observância, principalmente, ao princípio da razoável duração do processo.
3. No caso concreto, a impetrante não é vítima dos crimes imputados aos réus, quais sejam, parcelamento irregular de solo, ambientais, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa, cujos sujeitos passivos a coletividade e o Estado.
4. Segurança denegada.
(Acórdão 1198034, 07094161820198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 2/9/2019, publicado no PJe: 10/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
4. Então, a decisão proferida pela autoridade apontada como coatora coaduna-se perfeitamente com a disciplina dada à matéria pelo Código de Processo Penal, não perfazendo o conceito de decisão teratológica ou manifestamente ilegal (art. 15 do RITRJEDF), a suscitar reparo por esta via mandamental.
4. ISTO POSTO, CONHEÇO DO MANDADO DE SEGURANÇA MAS DENEGO A ORDEM.
5. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
6. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009).
7. Intimem-se as partes e comunique-se à autoridade coatora.